Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701358-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: LUCAS FELIX DA SILVA ALENCAR DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora